Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-67.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700547-67.2018.8.07.0011 AGRAVANTES: ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS, JOAO PAULO BASTOS FERNANDES, ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS, MAURICIO FERNANDES DOS SANTOS, MATEUS BASTOS FERNANDES DOS SANTOS, SARA FERNANDES DOS SANTOS, JAQUELINE BASTOS FERNANDES, ESPÓLIO DE JACINTO SOBRINHO DOS SANTOS AGRAVADOS: ELIAS SIMAO LOPES, MARIA LUCINETE CALDEIRA ALARCAO LOPES DESPACHO ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026